Tribunal: TJES
Processo: 0015383-70.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015383-70.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ARITIDES OCTAVIO ALVES CRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 190 DO STJ. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.” (
STJ
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/1997, DJ 23/06/1997, p. 29331)

II -
Na hipótese, o Recorrente apesar de ter sido regularmente intimado para pagar antecipadamente as despesas necessárias para que o Oficial de Justiça realizasse as diligências, o Recorrente não efetuou o pagamento dentro do prazo estabelecido de 05 (cinco) dias, consoante determinado em Despacho pelo Magistrado de Primeiro Grau, impondo-se, a extinção da Execução Fiscal.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs

Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. nº 5578190), exarada por este Subscritor, no sentido de negar provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que houve o recolhimento da despesa com o Oficial de Justiça antes da extinção da Execução Fiscal, devendo ser reformada a Sentença do Magistrado
a quo.

Pugnou, assim, pelo recebimento e processamento do Agravo Interno, bem como seja recebido sob o efeito devolutivo, devendo ser reconsiderada a Decisão agravada.

Registra-se, inicialmente, que ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento da Apelação Voluntária interposta pelo Recorrente, sustentou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

A matéria ventilada no contexto dos autos comporta julgamento nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Cumpre historiar,
ab initio
, que em
30.01.2003
(fl. 02), o Recorrido foi demandado em
EXECUÇÃO FISCA
L alicerçada na Certidão de Dívida Ativa nº 183/03 (fl. 06), levada a efeito em razão de supostos débitos oriundos do lançamento de IPTU, com valor originário de R$ 3.487,89 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Após o feito tramitar por mais de 18 (dezoito) anos, sem êxito em citar/penhora bens do Executado, o que, a rigor, ensejaria a declaração de prescrição intercorrente do crédito tributário, sobreveio outro fator que igualmente impede a continuidade da Execução Fiscal.

Em
23.08.2021
(fl. 53), foi proferido
Despacho
, determinando a intimação do Recorrente para providenciar o recolhimento das despesas referentes às diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão do
Despacho
, o Recorrente somente peticionou em
23/03/2022
(fls. 54), informou “
que estava providenciando o pagamento referente as diligências do Sr. Oficial de Justiça.
”

Por conseguinte, foi exarada
Sentença
em
19.12.2022
(fl. 56/58), julgando extinta a Execução Fiscal, porquanto não houve o recolhimento das supracitadas despesas.

O Recorrente suscitou em suas razões que havia recolhido a Guia alusiva à diligência com o Oficial de Justiça em
12.05.2022
, ou seja, 07 (sete) meses antes da Sentença.

Com efeito, a despeito de regularmente intimado para recolhimento das despesas para realização de diligências do Oficial de Justiça, o Recorrente não efetuou o recolhimento em momento oportuno, no prazo assinado de 05 (cinco) dias
.

A necessidade de recolhimento das despesas com Oficial de Justiça, em situações desta natureza, revela-se destacada no tocante à
Súmula 190, do Egrégio Tribunal de Justiça
, bem como a
jurisprudência
firmada, no âmbito deste E
grégio Tribunal de Justiça
:

“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. (
STJ
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/1997, DJ 23/06/1997, p. 29331)

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente.

II.

In casu
,
o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em
error in procedendo,
tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo
.

III.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- APL: 00130241120118080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

Em sendo assim, uma vez que o Recorrente não recolheu as despesas com o Oficial de Justiça, no prazo assinalado, revela-se imperiosa a manutenção da Sentença.

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo, incólume, a Sentença combatida. Deixo de majorar eventuais honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não fixados na origem.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão Monocrática não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, como enfatizado na Decisão combatida, o Recorrente apesar de ter sido regularmente intimado para pagar antecipadamente as despesas necessárias para que o Oficial de Justiça realizasse as diligências, a referida parte não efetuou o pagamento dentro do prazo estabelecido de 05 (cinco) dias, consoante determinado em Despacho pelo Magistrado de Primeiro Grau, impondo-se, acertadamente, a extinção da Execução Fiscal.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)